Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709449-50.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A AGRAVADOS: ANA PAULA RUBINGER TOLENTINO, HENRIQUE RUBINGER HENTZY, GUSTAVO RUBINGER HENTZY, DARLSON BACELAR HENTZY DE BRAGA DESPACHO ITAÚ SEGUROS S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Assevera que a matéria foi prequestionada. Defende a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ e acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Argumenta, ainda, que seja afastado o óbice do enunciado 13 da Súmula do Tribunal Superior, tendo em vista que indicou julgado de outro tribunal estadual. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004